Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-55.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006711-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (AGRAVANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), EDSON CROCHIQUIA - CPF: 025.684.208-63 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DOS VALORES EM FAVOR DO MUNICÍPIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários correlatos, daí porque se exige o trânsito em julgado para essa providência. Na hipótese em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1658162 SP 2020/0025376-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021)

2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA

EDSON CROCHIQUIA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA e EDSON CROCHIQUIA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, M.M. Juiz
Luciana Braga Simão Tomazetti
que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000047-39.2012.8.11.0044, que indeferiu o pedido de conversão a renda dos depósitos judiciais em favor do Munícipio de Paranatinga.

Como causa de pedir recursal, aduz que o dever de apresentar o rol de documento não é aplicável quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, bem como quando em ônus em desfavor da própria Defensoria Pública que atua em prol dos juridicamente necessitados, neste caso, desde a origem sob o manto da proteção da Constituição Federal devida aos mais carentes e, conforme literal exceção disposta no art. 444, do Provimento 41/2016 da CNGC/TJMT.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para que seja dispensada a juntada de cópias por tratar-se de processo de parte assistida pela Defensoria Pública, beneficiária da gratuidade da justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a conversão do depósito judicial realizado nos autos de origem pelos Agravantes, em favor do Município de Paranatinga/MT – id. 127096188 -.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao - id. 130470656 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo – id. 160000688 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido de conversão a renda dos depósitos judiciais em favor do Munícipio de Paranatinga.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade ou não da conversão dos valores depositados nos autos em favor do município réu, decorrente de caução, em face de sentença extintiva sem resolução.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações, isto porque o depósito realizado para suspender a exigibilidade do crédito, dado em garantia, só pode ser devolvido a parte depositante se obter decisão favorável, o que não é o caso dos autos.

Ademais, ainda que a sentença seja de extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do município, uma vez que a garantia só é devolvida em caso de decisão favorável.

Aliado a isso, na presente demanda ambas as partes, tanto o contribuinte como o município, são favoráveis a conversão dos valores em favor do município para quitação do débito, razão pela qual sequer há pretensão resistida entre as partes.

Aliás, utilizo do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça para fundamentar este voto – id. 160000688 -:

Posteriormente, em Recurso de Apelação nº50741/2017, esta E. Corte julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da perda superveniente de interesse de agir, devido à revogação do ato impugnado (id. 46766409, f. 226).

Neste cenário, os Agravantes almejam que a quantia depositada no início da demanda seja revertida em favor dos cofres municipais, conforme id. 4746582, id. 65064169, dos autos de origem.

No entanto, o juízo singular indeferiu o pedido sob argumento de que não houve ganho de causa para o Município, devendo o saldo remanescente ser devolvido aos Agravantes (id. 74952166 e id. 79674711 dos autos de origem).

Diante disso, entendo que as alegações dos Agravantes merecem acolhimento, uma vez que a conversão dos depósitos judiciais em renda é possível, ainda que tenha ocorrido a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Sem maiores delongas, a matéria já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1741164 CE 2018/0111771-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Na via do recurso especial, este Tribunal Superior não procede à análise de matérias que não foram prequestionadas, ainda que sejam de ordem pública, razão pela qual não é adequada a apreciação de fato novo em favor da parte recorrente. Precedentes. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários correlatos, daí porque se exige o trânsito em julgado para essa providência. Na hipótese em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1658162 SP 2020/0025376-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021)

An
te o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar a conversão do depósito judicial realizado nos autos de origem pelos Agravantes em favor do Município de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023